Tribunal: TJDFT
Processo: 0710123-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710123-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA DE OLIVEIRA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO D E S P A C H O Intimada a realizar o recolhimento do preparo, a parte agravante opôs Embargos de Declaração. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso, considerando que ataca despacho, ato sem conteúdo decisório. O não conhecimento dos embargos de declaração impedem a suspensão do prazo recursal. Assim, em observância ao princípio da cooperação, concedo prazo derradeiro de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento em dobro do preparo. Brasília, DF, 25 de março de 2025 12:18:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador